Tribunal: TJDFT
Processo: 0706496-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. IMPUGNAÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SINDSAÚDE. EXECUÇÃO COLETIVA. CAUSA INTERRUPTIVA. PREJUDICIAL AFASTADA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para reconhecer o excesso decorrente da inobservância da Lei n.o 8.688/93, devendo o cumprimento de sentença respeitar a vigência da referida norma, publicada em 21/07/1993, observada a anterioridade nonagesimal (art. 2o, §1o, Lei n.o 8.688/93).
2. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível a demonstração da existência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade.
3. No caso, constata-se não haver indicação do nome da agravada na lista dos exequentes que pleitearam, nos autos da execução coletiva, a individualização do crédito para cumprimento de sentença, cuidando-se de erro material passível de correção mediante a supressão do trecho em que realizada a aludida referência. O erro, todavia, não implica no reconhecimento da prescrição, porquanto o julgado adota outros fundamentos capazes de afastar, por si só, a prejudicial.
4. Não se vislumbra omissão quanto ao argumento de que a interrupção da prescrição até o trânsito em julgado da execução coletiva somente ocorre nos casos de extinção em face da ilegitimidade do sindicato, porquanto expressamente rechaçado.
5. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
6. Quando o v. acórdão enfrenta toda a matéria posta em julgamento, as questões deduzidas em sede de embargos de declaração se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.